Tribunal: TJMT
Processo: 0007348-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007348-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RICARDO VIDAL registrado(a) civilmente como RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), RICARDO VIDAL registrado(a) civilmente como RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), BEATRIZ PACHECO VILLAR - CPF: 455.345.568-46 (ADVOGADO), BEATRIZ PACHECO VILLAR - CPF: 455.345.568-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA TIM CELULAR S/A. E PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON -
JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)- RECURSO DE APELAÇÃO RECÍPROCO – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DA TIM CELULAR S/A DESPROVIDO.

1. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível, interposto por
TIM CELULAR S.A
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, em que o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, apenas para reduzir o valor da multa arbitrada pelo PROCON/MT, de R$ 280.000,00 para R$ 60.000,00 (ID: 91506983).

Inconformada, a empresa TIM CELULAR S.A., em suas razões de apelação (ID: 91506988), sustenta que o processo administrativo que gerou a CDA que constitui o presente crédito tributário, possui nulidades.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, anulando a Inscrição em Dívida Ativa da multa aplicada contra a mesma, ou, alternativamente, que sejam fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na origem.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO, afirma em suas razões do recurso (ID: 91506984), que inexiste nulidade na certidão de dívida ativa, que a multa foi fixada em consonância com a legislação vigente, e, que há impossibilidade na redução da penalidade.

Por fim, pleiteia pelo provimento de seu Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo Singular, afastando-se a redução da multa aplicada.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões (ID: 91506998 e 91506996), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela parte contrária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TIM CELULAR S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, reduzindo a multa aplicada administrativamente.

A recorrente
Tim Celular S.A

afirma que houve nulidade no procedimento administrativo, por outro lado, o Estado de Mato Grosso assevera que a multa foi aplicada em consonância com a legislação vigente, respeitando os preceitos legais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
a empresa TIM CELULAR S.A., fora autuada pelo Procon/MT, conforme se verifica do Processo Administrativo no 338/2008 (id. 91503519 e 91503520 – proc. no 0007348- 41.2015.8.11.0041) e da CDA no 20132884 (Execução Fiscal no 32718- 90.2013.811.0041), pelas seguintes práticas infrativas:

1o
O estabelecimento não disponibiliza ao consumidor de forma clara e objetiva o número do serviço de atendimento ao Consumidor – SAC, na página eletrônica do autuado na internet, contrariando o disposto no inciso III do art. 6o da Lei Federal 8.078/90 c/c art.o do Decreto Federal no 6.523/2008.

2o
Na ligação referente ao registro numérico 08007414141, do dia 22/12/2008 através do telefone fixo do PROCON/MT (65) 3613-8500, foi apurada seguintes infrações:

2.1
- Não disponibilizar no menu eletrônico inicial do SAC as informações de cancelamento de contratos e serviços e reclamações, contrariando ao disposto no inciso III do artigo 6o da Lei 8.078/90 c/c art. 4o do Decreto Federal no 6.523/2008;

2.2
- Não disponibilizar ao consumidor no início do atendimento o número do protocolo, contrariando o disposto do Decreto Federal no 6.523/2008 c/c artigo 6o inciso III da Lei Federal 8.078/90;

2.3
– Por não ter informado novo registro de número dentro do mesmo atendimento confrontando caput do art. 15 do Decreto Federal no 6.523/2008, bem como os artigo 6o, VIII e 20§ 2o da Lei Federal 8.078/90.

A sentença recorrida não constatou qualquer ilegalidade no procedimento, inclusive em relação à fundamentação da decisão administrativa (id. 31632088/31632089), no entanto, entendeu ser desproporcional a aplicação de multa no valor originário de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), reduzindo para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que insurgem os apelantes.

Inicialmente, passo a análise do Recurso de Apelação, interposto pela empresa
TIM CELULAR SA
.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que Processo Administrativo, em decorrência de reclamação apresentada por consumidora, no processo administrativo no 338/2008, consistente na violação as normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC e desrespeito as informações, determinações e convocações dos órgãos do SNDC.

Em análise do Processo Administrativo e conforme o que fora relatado, depreende-se que fora oportunizado a apelante TIM CELULAR S.A a manifestação em todas as fases do processo administrativo, tendo apresentado defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

Conforme acima destacado, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Pela violação ao Código de Defesa do Consumidor foi aplicada multa no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

Como se sabe, o PROCON detém natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste mister, pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, a fim de viabilizar a própria eficácia e efetividade constitucional da defesa do consumidor (art. 5o, XXXII /CF) e da ordem econômica (art. 170, V /CF).

Da análise dos autos, não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor. Tem-se ainda que procedimento observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Assim, não há que se falar em provimento do Apelo apresentado pela Tim Celular SA, no que condiz ao pedido de reconhecimento de nulidade no procedimento administrativo.

Por outro lado, quanto ao pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso de afastamento da redução da multa aplicada, sabe-se que para a aplicação de um sanção pedagógica (como a dos autos) devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda as agravantes, restando devidamente fundamentada, alcançando o valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Por derradeiro, já externei o mesmo raciocínio quando do julgamento dos autos conexos, recurso de apelação no 0028126-03.2013.8.11.0041 -
Ação Declaratória de Nulidade da Multa Aplicada pelo Procon
, acompanhado à unanimidade pelos eminentes pares:

RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON
– JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 0007348.41.2015.811.0041 - PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO - REQUERIMENTO DE
DESISTÊNCIA DO RECURSO PELA APELANTE TIM CELULAR S/A -
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC) - SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO – RECURSO INTERPOSTO PELA “TIM” PREJUDICADO - APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO.1. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. 4. Desistência homologada. Apelo da Tim Celular S.A prejudicado.

(
Recurso de apelação no 0028126-03.2013.8.11.0041 – Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki -
Data da sessão:
10/05/2022
)

Outrossim, considerando que a empresa apelante Tim Celular SA saiu vencida no presente Recurso, inexistindo assim, a sucumbência reciproca presente na sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos termos do art. 85, §11° do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....] Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a Quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (cinco por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento) do valor da causa, a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
TIM CELULAR SA
, e, por outro lado,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, para que seja mantida a multa aplicada administrativa pelo PROCON.

Ainda,
determino a majoração
dos honorários sucumbenciais a parte vencedora (ESTADO DE MATO GROSSO), para que passe a
12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §3o, inciso I e §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022